Tribunal: TJBA
Processo: 8041923-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041923-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIANA DIAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LAYANA SUANY DE JESUS MERCES

AGRAVADO: EDVANDRO DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
ERICA CATHERINE BRITO BELMONT, DIEGO JOSE MAGALHAES DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. BEM PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEVIDA AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. VULNERABILIDADE DA EX-COMPANHEIRA. MATÉRIA A SER TRATADA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor do agravado, legítimo proprietário do imóvel. A agravante, ex-companheira do agravado, permanece no bem após o término da união estável, invocando direito real de habitação e situação de vulnerabilidade decorrente da presença de filhos menores e histórico de violência doméstica.

2. Para concessão da tutela possessória liminar, o autor deve demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado, data do esbulho e perda da posse.

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em documentação que comprova a aquisição do imóvel pelo agravado em abril de 2013, anterior ao início da união estável com a agravante, ocorrida apenas em 2017, configurando bem particular excluído da comunhão, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

4. O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil é instituto específico do direito sucessório, aplicável exclusivamente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente em caso de falecimento do titular do imóvel, não havendo possibilidade de sua aplicação, por analogia, aos casos de dissolução de união estável, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 2082385/SP).

5. A simples coabitação decorrente do relacionamento afetivo não confere à agravante o direito de permanecer no imóvel após o término da união estável, especialmente considerando que o bem já pertencia ao agravado antes do início da relação, não havendo que se falar em posse legítima ou em direito possessório autônomo.

6. A situação de vulnerabilidade alegada pela agravante, embora relevante do ponto de vista social, não tem o condão de criar direito real de habitação sobre bem particular de terceiro ou de afastar a proteção possessória devida ao legítimo proprietário, devendo a proteção à moradia e aos interesses dos menores ser buscada pelos instrumentos processuais adequados, notadamente no âmbito da ação de dissolução de união estável com resolução de bens.

7. A medida protetiva de urgência deferida no âmbito criminal possui natureza e finalidade diversas da tutela possessória, não tendo o condão de criar direito de permanência no imóvel particular do agravado.

8. Ausente demonstração de posse anterior ou legítima por parte da agravante, e verificada a prática de esbulho, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8041923-78.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
TATIANA DIAS NASCIMENTO
e como Agravado,
EDVANDRO DOS SANTOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.